Tribunal: TJMT
Processo: 0017088-73.2018.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017088-73.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FABIO GOMES PEREIRA - CPF: 020.495.861-08 (APELADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE:
BV Financeira SA Credito Financiamento e Investimento

APELADO:
Fabio Gomes Pereira

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - EXCLUSÃO DO GRAVAME NO SNG - RESPONSABILIDADE DO CREDOR E NÃO DO CONSUMIDOR - ART. 16 DA RESOLUÇÃO 689 DO CONTRAN – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) -
PEDIDO DO APELADO REJEITADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Com a quitação da avença, a responsabilidade pela retirada do gravame contido no veículo alienado fiduciariamente é da instituição financeira (art. 16 da Res. 689 do CONTRAN), e a negativa em adotar essa providência gera dano moral passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados nesta via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer julgada procedente para determinar o cancelamento do gravame, devendo a ré pagar R$8.500,00 de danos morais, além das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva.

No mérito, aduz que não pode ser responsabilizada pelos vícios no veículo e que apenas cumpriu seu dever de inserção do gravame após o contrato de financiamento.

Alega também que não ficou configurado o dano moral e, subsidiariamente, pede a redução da quantia fixada.

Nas contrarrazões o apelado afirma que o Recurso é protelatório e por isso deve ser aplicada multa por litigância de má-fé. No mérito, pugna pelo não provimento (ID 32170048).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade passiva será analisada em conjunto com o mérito, pois com ele se confunde.

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que formou com a apelante um contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária para aquisição de veículo.

Argumenta que porém foi impedido de realizar a transferência no Detran pois havia restrição no estado do Goiás, o que o levou a procurar o vendedor e desfazer a compra e venda.

Posteriormente, diz que quitou a dívida e pleiteou a baixa do gravame, o que a apelante teria se negado a fazer.

Realizado o pagamento integral da avença à qual a garantia está vinculada, seja por alienação fiduciária ou leasing (arrendamento mercantil), é dever da instituição financeira credora excluir do SNG a informação do gravame, independentemente de pedido do devedor, por força do art. 16 da
R
esolução 689, de 207/09/2017, do CONTRAN, que disp
õe
:

Art. 16. Após cumprida pela instituição credora a obrigação de prestar informação relativa a quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO

- EXCLUSÃO DO GRAVAME NO SNG - RESPONSABILIDADE DO CREDOR E NÃO DO CONSUMIDOR - ART. 16 DA RESOLUÇÃO 689 DO CONTRAN - RECURSO PROVIDO.

Com a quitação da avença, a responsabilidade pela retirada do gravame contido no veículo alienado fiduciariamente é da instituição financeira (art. 16 da Res.689 do CONTRAN).
(N.U 1008500-31.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL– PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS –
BAIXA
NO
GRAVAME
DO VEÍCULO – DEMORA IMOTIVADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO FINANCIAMENTO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DO PERDEDOR – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

“Na espécie, a
BAIXA
do
GRAVAME
do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira
CREDORA
, razão pela qual a manutenção indevida da restrição, em virtude da quitação integral do contrato, por si só, impõe o
DEVER
de indenizar.” (Ap 4040/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 22/3/2017).

(...)
(N.U 0003257-60.2013.8.11.0013, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017)

Dessa maneira, é descabida a arguição da apelante de ausência de culpa pelos vícios do veículo ou pela impossibilidade da transferência da propriedade, visto que, de toda forma, se quitado o financiamento, a responsabilidade pela baixa do registro era sua.

E o art. 14 do CDC determina que
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É evidente a falha na prestação do serviço pela ré, que manteve o registro do gravame mesmo após a quitação do contrato, o que causou ao apelado transtornos que ultrapassam o mero dissabor, e o dano moral daí advindo comporta reparação.

Quanto ao valor, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, os R$ 8.500,00, fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão em conformidade com o que vem sendo aplicado em situações análogas.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
–
BAIXA
DO
GRAVAME
DO VEÍCULO FINANCIADO APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM – NEGLIGÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABORRECIMENTO QUE ULTRAPASSA A SEARA DO MERO DISSABOR –
DANO

MORAL
CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A
baixa
do
gravame
do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, consoante art. 9º da Resolução nº 320 do Conselho Nacional de Trânsito. A
demora
na liberação do
gravame
incidente sobre veículo financiado, após quitada a dívida, enseja a indenização por
dano

moral
. O valor arbitrado a título de
dano

moral
deve ter em vista a observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo singular, eis que arbitrado em atenção à extensão do
dano
, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato.
(N.U 0000885-93.2016.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

O apelado, por sua vez, pede a condenação da apelante à multa por litigância de má-fé. Todavia, essa pena só é imposta quando o caso se enquadra em alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, o que não é a hipótese dos autos, visto que não evidenciado o caráter protelatório.

Pelo exposto,
rejeito o pedido do apelado e nego provimento ao Recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020